Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0710868-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS GESTORES DE POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL - SINDGESTOR/DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL - SINDGESTOR/DF, apontando como autoridade coatora o Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Em seu arrazoado, aponta o impetrante que o ato coator, consubstanciado na Circular no 5/2020 (ID 15853157), destinada aos órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, trata da “Contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais” e dispõe, in verbis: “Dirijo-me a V.Sa. para informar sobre a obrigatoriedade de que o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, dos aposentados e dos pensionistas, regidos pelo regime próprio de previdência social, seja feito em consonância com o previsto no art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina que a contribuição previdenciária de que trata o inciso V, também do referido art. 125, não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Ressalto que o descumprimento da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária nos termos do art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal ensejará na impossibilidade do Distrito Federal obter certidões necessárias para a prática de vários atos administrativos, uma vez que tal descumprimento vai de encontro ao que determina a Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal, que estabelece as seguintes alíquotas, a partir de 1o de março de 2020: (...) Nesse sentido, o recolhimento da contribuição previdenciária com as alíquotas estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal deve ocorrer de forma imediata, de modo a evitar danos e prejuízos ao Distrito Federal (...).” (grifei) Sustenta o Sindicato impetrante, em síntese, que a determinação do Exmo. Sr. Governador do DF contém vício de legalidade, pois sem edição de Lei específica sobre a matéria, no âmbito do Distrito Federal, impõe o aumento de contribuições previdenciárias, valendo-se de progressividade de alíquotas a serem implementadas imediatamente. Em suas alegações, transcreve Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do DF que, com fundamento nas disposições da Emenda Constitucional no 103 e em normas infraconstitucionais, concluiu que somente por meio da edição de Lei Distrital, de iniciativa do Poder Executivo, poderão ser instituídas as alíquotas progressivas de que trata o § 1o do art. 149 da Constituição Federal com nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019. Ao final, pede que: “A) Seja concedida tutela antecipatória, por EVIDÊNCIA E URGÊNCIA, determinando ao Governo do Distrito Federal que abstenha-se de promover qualquer acréscimo aos descontos efetuados a titulo de contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência dos servidores do Distrito Federal; (...) D) No mérito, seja confirmada a tutela, julgamento em definitivo o reconhecimento da ilegalidade do ato que determina a majoração de alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal;” É a síntese do que interessa. Decido. A Emenda Constitucional no 103, de 12/11/2019, trouxe profundas modificações no sistema de previdência social, alcançando a União, bem assim Estados, Distrito Federal e Municípios. Um dos pontos que foi objeto de modificação pelo constituinte derivado diz respeito às contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social (RPPS) cobradas dos servidores públicos civis, temática central da presente ordem. Nesse sentido, desponta em relevância o novo texto que a EC no 103/2019 imprimiu ao art. 149, § 1o, da Constituição Federal, inaugurando a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas relativamente às contribuições para o custeio do RPPS. Eis o seu teor: "Art. 149 (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões." Essas alíquotas progressivas foram introduzidas e detalhadas no art. 11 da EC no 103/2019, fazendo expressa referência aos arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887/2004, que tratam da contribuição social do servidor público de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações. Para os servidores públicos da União as alíquotas progressivas começaram a ser aplicadas em março do corrente ano, por força de expressa disposição contida no art. 36, inciso I, da referida Emenda. Confira-se: "Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;" Entretanto, no que se refere aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o próprio art. 36 da EC no 103/2019, em seu inciso II, inequivocamente determina que as alterações previstas no mencionado art. 149 da CF – vale lembrar a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas – estão condicionadas à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. O texto está vazado nos seguintes termos: "Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;" (grifei). Extrai-se, assim, dos citados dispositivos, em análise preliminar, que o Poder Executivo do Distrito Federal não poderia instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva, sem lei distrital pertinente. Entretanto, o ato coator (Circular n. 5/2020-GAG/GAB) determinou a adoção das seguintes alíquotas: SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA até R$ 1.045,00 7,5% de R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9% de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% de R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,5% de R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 16,5% de R$ 20.896,01 até R$ 40.747,20 19% acima de R$ 40.747,20 22% Deste modo, em uma análise perfunctória, afigura-se ilegítima a determinação de aplicação imediata das alíquotas em tela, na forma da referida Circular do Senhor Governador do Distrito Federal, pois caracterizaria na prática uma transposição automática das alíquotas aplicadas à União, sem cumprimento do requisito imposto pelo art. 36, II, da EC em exame. Concluo, diante do exposto, pela plausibilidade e razoabilidade nas argumentações trazidas pelo Sindicato impetrante, ante a imposição de aumento de contribuição previdenciária dos servidores públicos do DF, com alíquotas progressivas, sem Lei que ampare a medida, bem como pelo periculum in mora em razão da iminente aplicação de alíquotas de contribuição previdenciária que acarretarão redução de salários, verba precipuamente alimentar. Necessário ressaltar que o pedido formulado pelo impetrante para a concessão da liminar em favor dos “servidores do Distrito Federal” não pode ser atendido na abrangência requerida, devendo alcançar apenas os servidores representados pelo ente sindical, em observância ao art. 8o, II, da Constituição Federal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender cautelarmente os efeitos da determinação contida na Circular no 5/2020-GAG/GAB, para servidores públicos substituídos pelo SINDGESTOR/DF, até o julgamento final da presente ação mandamental. Notifique-se a d. autoridade Impetrada para prestar informações no prazo legal. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator